Tribunal: TJMT
Processo: 1003954-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003954-25.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), MARCELO SANTOS DE JESUS - CPF: 223.871.098-13 (REQUERENTE), EXCELENTÍSSIMO JUÍZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO, EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 1. REQUERIDA A MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – PROPALADA AVALIAÇÃO INIDÔNEA – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DOS ARTS. 33, § 3o, C/C 59 DO CÓDIGO PENAL PELO RELATOR DA APELAÇÃO CRIMINAL NESTA CORTE DE JUSTIÇA – REGIME DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO MANTIDO NO INICIALMENTE FECHADO – 2. PLEITEADO
O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
E A
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
– 3. REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. O regime inicial de cumprimento da pena deve atender os critérios estabelecidos nos arts. 33 e 59 do Código Penal, de modo que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, no caso concreto, a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, justifica a manutenção de regime prisional mais gravoso.

2.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao requerente o benefício da assistência judiciária gratuita, ainda que tenha sido assistido por advogada nomeada, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, tendo em vista que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto esse é o momento adequado para aferir a real situação financeira do sentenciado, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

3. Revisão criminal julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Marcelo Santos de Jesus
,
objetivando revisionar a
sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 3642-15.2014.811.0064 - código 620497, pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, que o condenou à pena de 7
(sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do crime de roubo triplamente circunstanciado.

No entanto, depreende-se das
informações colhidas no sítio eletrônico desta Corte de Justiça,
que o referido édito judicial foi reformado pela Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal n. 14.744/2015, no qual os integrantes da citada câmara, no dia 1o de julho de 2015, desproveram o recurso de Marcelo; e acolheram parcialmente o apelo do Ministério Público para modificar o regime de cumprimento d
o semiaberto para o fechado.

O requerente, com fulcro no art. 621, III do Código de Processo Penal, na peça encartada no ID 79126487, postula a procedência desta ação, a fim de que seja modificado o regime prisional imposto no citado édito judicial para o semiaberto, por entender que inexistem elementos idôneos que justifiquem a manutenção do regime mais gravoso; pleiteando, ao final, a concessão da gratuidade da justiça, isenção de custas e honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID 79455453, opinou, pela improcedência da presente ação revisional.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impõe-se registrar que, a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional, que visa à desconstituição da coisa julgada somente é cabível, nas hipóteses elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III –
quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.
Destacamos

Conforme consta do relatório, o requerente postula a revisão na dosimetria, mais precisamente quanto ao regime de cumprimento de pena, a fim de que seja alterado para o regime inicial semiaberto, ao argumento de que a análise dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal deveria ter sido ser conjugada com os predicados pessoais favoráveis ostentados por ele, ensejando, na sua intelecção, a aplicação de regime de cumprimento de pena menos gravoso; postulando, ainda, que seja
concedido
os Benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, nos termos do Art.1o, § 2o, da Lei 1.060/50 (...)
.

Como se sabe, a revisão criminal é uma ação exclusiva do condenado por sentença penal transitada em julgado e supõe a existência, na condenação, de
error in procedendo
ou
in judicando
, capaz de conduzir à rescisão da coisa julgada material. No entanto, no caso em análise, depreende-se que não houve

nenhum dos dois tipos de erros, uma vez que
no julgamento do Recurso de Apelação n.
14.744
/2015, ao tratar sobre o regime de cumprimento de pena, o relator, Desembargador Juvenal Pereira da Silva,
considerou o regime inicial fechado em atenção às circunstâncias do art. 59, do Código Penal,
pelas seguintes razões:

[...] No que importe ao regime para cumprimento da pena, diante de odo o quadro composto no evento criminoso, sendo
três circunstâncias judiciais desfavoráveis e de extrema gravidade
(diante das circunstâncias e consequências do delito), deve o regime inicial ser mais gravoso, assim, fixo o regime fechado, nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal, em razão da maior reprovabilidade exigida pela medida penal, diante dos execráveis contornos delitivos. [...].

(
Destacamos

E, ao analisar as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, o relator do aludido recurso de apelação negativou, com acerto, a culpabilidade do requerente, pelos seguintes fundamentos:

Na primeira fase da dosimetria da pena, a magistrada sopesou negativamente ao recorrido, a culpabilidade, conduta social, personalidade, consequências e circunstâncias do delito, para tanto majorou a pena em 8 (oito) meses acima do mínimo legal estipulado.

Ao considerar negativamente a conduta social e personalidade do agente a magistrada ponderou tão somente que elas estavam voltadas para a prática de ilícitos penais, sem contudo especificar os elementos que levaram à conclusão epigrafada.

Ocorre que para se tomar como desfavorável a personalidade do agente, deve os autos conter elementos formais para sua aferição, o que não ocorreu. A personalidade do indivíduo é analisada na comunidade em que vive, seus hábitos e valores predominantes, a presença de desvio de caráter e outros elementos que formam sua índole.

Inexistindo nos autos vetores pejorativos devem ser consideradas normais a conduta social e personalidade do agente.

Com relação às demais circunstâncias judicias -
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do delito
, foram elas fundamentadas com elementos que extrapolaram o tipo penal, sendo, portanto, devidamente caracterizadas.

Não há como disfarçar que as circunstâncias negativadas em desfavor do apelado Marcelo, lhe são desfavoráveis, visto que o delito fora praticado com premeditação, sendo tamanha ousadia na ação criminosa que se deu em plena luz do dia. O grau de temor causado na vítima e em seus familiares, que dentre os traumas ocasionados se destaca a dificuldade que a vítima ficou de adentrar em sua própria residência, revivendo os momentos de angústia do assalto temendo ser alvo de idêntica ação criminosa.

Acresça-se a isso o fato do crime de roubo ter ocorrido na presença da mãe da vítima, pessoa idosa com saúde frágil e com histórico de acidente vascular cerebral, sendo que após todo ocorrido necessitou de auxílio médico ficando internada por 03 (três) dias.

Finalmente, no que tange ao comportamento da vítima que em nada contribuiu para o desfecho do delito, essa circunstância judicial deve ser considerada neutra para a espécie. Destarte, da fundamentação exposta na sentença são idôneas apenas 3 (três) circunstâncias judiciais, logo, mostra-se razoável o quantum acrescido pela sentenciante à pena-base, ou seja, 8 (oito) meses de reclusão. [...]
Destacamos

Por conseguinte, no que concerne ao pedido de abrandamento do regime prisional imposto ao requerente, é imperativo reconhecer que essa pretensão não merece prosperar, uma vez que, como visto acima, a aplicação de regime prisional mais rigoroso foi fundamentada pelo relator do recurso em alusão, com base na aferição negativa das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime que, de fato, se mostraram exacerbadas pela premeditação, modo de execução e traumas sofridos pelas vítimas, motivo pelo qual deve ser conservado o regime de cumprimento de pena no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2o,
a
[
a contrário sensu
] e § 3o,
do Código Penal; impondo-se destacar, outrossim, que essa medida não fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, isso sem contar que o requerente não se encontra nas condições previstas nas Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro vértice, no respeitante ao pleito visando
o benefício da assistência judiciária gratuita
e a isenção de pagamento de custas processuais tem-se que, igualmente, não merece acolhimento, eis que
o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido,
daí por que o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Ademais, deve ser afirmado ainda que essa obrigatoriedade está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98
.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Depreende-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora
da isenção da quitação das custas processuais, como almeja o requerente, eis que o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação dos dispositivos legais mencionados a seguir reproduzidos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
Destacamos

De mais a mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que o exame da insuficiência financeira do requerente seja realizado na fase executiva, pois, o assunto, conforme asseverado linhas volvidas, haverá de merecer oportuna análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, como se falar em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque, apesar de o requerente alegar que não tem condições de arcar com as custas processuais, não é menos certo que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA VALENDO-SE DE RELAÇÃO FAMILIAR [ART. 129, §9°, E 147, AMBOS DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/2006] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – VERBETE SUMULAR 231 STJ – PRECEDENTES DO STJ [HC 368.813/RS] E TJMT [0008951-78.2017.8.11.0042] –
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ART. 804, DO CPP – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante restarem reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea, in casu, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula no.231 do Superior Tribunal de Justiça [com repercussão geral reconhecida pelo STF], inexistindo, pois, na espécie, violação aos princípios da legalidade estrita e da individualização da pena.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, eis que esse é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação
.

(TJMT, N.U 0002316-27.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO –
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EFEITOS DA CONDENAÇÃO – ART. 804 DO CPP
– RECURSO DESPROVIDO.

A consideração concomitante da reincidência na segunda fase da dosimetria, como agravante, e na terceira, para afastar o benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, não caracteriza bis in idem, tratando-se de meras consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto.

Não há falar em concessão de isenção das custas processuais em favor do apelante, uma vez que, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, conforme o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
. (TJMT,
N.U 0001341-54.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público,
julgo improcedente
o pleito revisional deduzido por
Marcelo Santos de Jesus
, para manter inalterada a decisão revisionanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021